Tribunal: TJSP
Processo: 2270537-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de parcelamento do débito exequendo, calculado pela contadoria judicial e reconhecido como correto por ambas as partes – Inconformismo – Alegada possibilidade, mesmo em cumprimento de sentença, não tendo sido a exequente, ademais, intimada para declarar se concordava ou não com o pedido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de parcelamento do débito exequendo, calculado pela contadoria judicial e reconhecido como correto por ambas as partes – Inconformismo – Alegada possibilidade, mesmo em cumprimento de sentença, não tendo sido a exequente, ademais, intimada para declarar se concordava ou não com o pedido – Improcedência – Exegese do artigo 916 do Código de Processo Civil, com a ressalva expressa do respectivo § 7o, vedando a possibilidade do parcelamento no cumprimento de sentença – Mitigação da referida norma, aplicada pela jurisprudência, dependente da concordância explícita do credor, inexistente no caso concreto – Impossibilidade, ademais, de o Judiciário decidir sobre direito disponível da parte, quando esta se mantém silente a respeito da questão – Indeferimento mantido, submetendo-se o executado, inclusive e consequentemente, à hipótese prevista no artigo 523, § 1o, do mencionado código processual – Decisão mantida – Recurso não provido.